Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM PEDIDO DE DANO MORAL. AFASTAMENTO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Consoante se infere do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e do art. 2o da Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal, a competência estabelecida do Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é absoluta, porquanto se trata de competência material, sendo o rol taxativo e não se admitindo interpretação extensiva.
2. No caso em apreço, considerando que a pretensão deduzida nos autos da ação original cinge-se em reconhecer a existência de relação de consumo, bem assim a abusividade de cláusulas contratuais, com a consequente condenação em perdas e danos, afasta-se a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, mesmo porque se trata de matéria eminentemente cível, o que atrai a competência do juízo suscitado para processar e julgar a lide em comento.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.